Tribunal: TJES
Processo: 5000326-70.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Extorsão indireta
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000326-70.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARLON VICENTE DA CRUZ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECONHECIMENTO DA C
AUSA DE DIMINUIÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Considerando que a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores se deram de forma fundamentada e com base na legislação penal vigente inviável são suas reformas em sede de Revisão Criminal.

2. Não se presta a Revisão Criminal para reexaminar o processo dosimétrico e as frações de aumento de pena, quando ausentes erro técnico ou flagrante injustiça na aplicação da pena.

3. Eventual dependência toxicológica não é elemento suficiente a caracterizar a inimputabilidade, devendo a ausência de culpabilidade ser comprovada nos autos, o que não se concretizou, visto que o réu não apresentou qualquer sinal de incapacidade ou de incompreensão acerca da ilicitude de sua conduta.

4. Regime inicial fechado que não comporta alteração.

5. A revisão criminal não é uma fase recursal e, portanto, não é admitida quando se presta a mero reexame de matéria já analisada.

6.

Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000326-70.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta pela Defesa de
MARLON VICENTE DA CRUZ
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescindir a condenação do requerente, nos autos de Ação Penal nº 0000218-34.2022.8.08.0042, da Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul/ES, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.068/90), em concurso material (art. 69, CP), ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Na inicial sustenta o requerente, em síntese, que sua condenação se deu por decisão contrária ao texto expresso da lei; além disso que há surgimento de novas provas que possibilitam a absolvição dele dos delitos imputados; e por fim, a redução da pena e a alteração do regime de seu cumprimento.

Para tanto argumenta que deve ser reconhecida a sua inimputabilidade, com a consequente absolvição dos delitos imputados com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP c/c artigos 26 e 96 e ss. do Código Penal.

E, ainda,
a)
que seja aplicada a redução de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do CP, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reconhecendo assim a perturbação mental e desenvolvimento mental incompleto do requerente;
b)
seja afastada a qualificadora do aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP;
c)
seja aplicada a pena base no mínimo legal e;
d)
seja concedido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Em decisão acostada ao id. 5547724, a liminar restou indeferida.

Em seu parecer, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, opinou pela improcedência do pedido revisional (id. 5621845).

É o sucinto relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ROBSON LAURINDO DE FREITAS:-

Primeiramente, uma boa tarde a todos!

Meus cumprimentos ao Eminente Desembargador Presidente, ao Eminente Desembargador Relator, por meio de quem cumprimento os demais Eminentes Desembargadores, o douto representante do Ministério Público, os colegas advogados, a serventia do juízo e demais presentes.

Trata-se aqui de uma revisão criminal em que figura como requerente o Marlon Vicente da Cruz, em face da condenação proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Novo do Sul, comarca pequena, com aproximadamente quinze mil habitantes, a uma pena total de 11 (onze) anos de reclusão, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, do Código Penal, e 244 B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outro ponto é que nesse processo figuraram dois réus, o Marlon e o Olivercan.

O Marlon teve uma condenação proferida ao total de 11 (onze) anos e o Olivercan, o corréu, teve uma condenação proferida a um total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse caso, a pena do Olivercan foi mais branda, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Como muito bem abordado no decorrer do processo, o Olivercan, que foi o mentor desse fato, do delito, do roubo. Não houve qualquer negativa de autoria ou participação por parte do Marlon, aqui representado por este advogado.
Muito pelo contrário, o Marlon contribuiu pelo bom andamento da justiça, dos atos processuais, para conclusão do processo e, em contrapartida, obteve-se ali uma pena majorada, uma pena maior. De fato, o réu Olivercan foi preso posteriormente.

E nesta Tribuna, este advogado vem buscar a revisão, ciente aqui do que foi inúmeras vezes questionado por Vossa Excelência, essa hipótese de cabimento ou não da revisão criminal, prevista no artigo 621 do CPP, incisos I ao III, que trazem as hipóteses de contrariedade à lei penal, utilização com a decisão fundamentada em documentos falsos. E, por último, um fato novo, prova nova ou circunstância que favoreça uma causa especial de diminuição de pena.

O motivo da presente revisão criminal se deu porque, com a devida vênia ao colega advogado dativo, o Marlon foi representado por advocacia dativa e, por uma questão, o Juízo da Comarca de Rio Novo do Sul tem feito as intimações por meio pessoal, em audiência e sem explicar, dar qualquer fundamento ou possibilidade de recurso ao próprio corréu. E por um erro, eu digo assim, o próprio advogado não expôs ao cliente a possibilidade de recurso.

De início, trataremos aqui de três teses, três possibilidades. São elas: a inimputabilidade com a possibilidade de absolvição imprópria ou sequer redução, prevista no artigo 26 do Código Penal; quanto à absolvição do delito de corrupção de menores; e o afastamento da majoração da pena-base.

Preliminarmente, começamos pela inimputabilidade.

O Marlon, desde a sua infância, desde seu nascimento, desde o momento de condição de nascituro, apresentou questões, assim como toda a sua família, cinquenta, oitenta por cento da sua família ali possui condições específicas de doença mental ou retardo mental, seja imparcial ou completa.

A gente entende, como defesa, que, de fato, é uma prova aqui que está frágil, é um fundamento que está frágil perante Vossa Excelência, mas é importante que a gente deva trazer.

Junto a esse requerimento, essa tese que a gente traz, trago até em nome da família, um sentimento de tristeza, pelo seguinte: o Marlon, apesar de ter essa deficiência mental, também tinha uma enorme dependência por drogas, dentre elas a substância análoga ao crack.

Nesse mesmo contexto, foi feito pela Prefeitura do Rio Novo do Sul um processo, um requerimento de internação compulsória, em janeiro do mesmo ano da condenação, salvo engano, do ano anterior, perdão do ano 2022 ou 2021, e até dezembro do mesmo ano não havia saído uma vaga de internação para o Marlon.

O sentimento de tristeza que a gente traz é o seguinte: o Estado conseguiu trazer mais fácil uma vaga no sistema prisional para o denunciado do que uma vaga no sistema de internação. É uma coisa que a gente vê, diariamente, que é interessante trazer para Vossa Excelência, para entendermos um pouco mais a realidade dos processos. Apesar de que, de fato, nenhum meio ou outro se observa ou se justifica a prática de crimes, de fato.

Digamos que não é culpa do Estado, porque não forneceu a vaga de internação. Mas, se houvesse essa internação, não haveria participação do denunciado, do sentenciado na prática do delito.

Trazendo essa questão aqui, claramente foi abordado, o denunciado também, o sentenciado, nesse caso, por se tratar de revisão criminal, possui uma sentença condenatória pelo delito previsto no artigo 28, pelo uso de drogas.

Nesse caso, junta-se aqui a questão da inimputabilidade, pelo fato que sequer, preliminarmente, a absolvição imprópria, como medida de segurança, uma internação ambulatorial, como já requerido pela própria Secretaria de Saúde local, a absolvição imprópria, prevista no artigo 386, inciso VI, do CPP, subsidiariamente, redução prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, que trata da inimputabilidade.

Tratamos aqui no mérito quanto à questão do delito de corrupção de menores. Claramente no depoimento do menor trazido nos autos do processo, trazemos, de forma óbvia, ali, uma contrariedade à lei penal, que está nos autos do processo, que o menor falou que o seu vínculo amigado, sei lá, qualquer que seja, enfim, até mesmo pra parte criminosa, vinha do corréu Olivercan
.
O próprio menor falou em seu em seu depoimento. Isso não foi observado pelo juiz

a quo,
proferindo condenação, sentença condenatória, condenando pela prática do delito de corrupção de menores. Consta o depoimento do menor nas folhas 49, não havendo ali o sentenciado nenhum vínculo ou liame subjetivo com a prática criminosa, delito de corrupção de menores quanto ao menor, pelo que se quer a absolvição quanto ao presente delito.

Acredito que essa seja uma melhor tese, de certa forma a ser discutida até pela defesa e pra Vossa Excelência, que é a questão do afastamento da majoração da pena-base.

A pena-base quanto ao réu Marlon foi majorada em 07 (sete) anos.

Quanto ao corréu, Olivercan, foi foi aplicada a pena-base, no mínimo, legal, em 04 (quatro) anos.

Quanto ao Marlon, foi utilizado como fundamento a sua condenação de 2018, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343, que é o crime de uso de drogas.

Ocorre que desde 2018, desde a época da condenação, esse delito é visto até como uma discussão se serve ou não pra reincidência ou até mesmo uma geração ou circunstância agravante da condição de aumento de pena.

Nesse caso, o juiz, de certa forma, aplicou o que, data vênia, era o do seu convencimento, majorar a pena-base, com uma circunstância agravante. Só que, na presente questão, a defesa vem trazer esse fundamento, que não havia qualquer vínculo distinto do corréu Olivercan, a não ser essa condenação do artigo 28.

O corréu Olivercan foi mentor da prática criminosa.

Uma das teses de discussão das contrarrazões do recurso, de forma escrita, a questão do simulacro de arma de fogo, foi apreendido com o corréu Olivercan esse simulacro de arma de fogo, que foi utilizado para a prática do delito. E mesmo assim, o Marlon, de certa forma, é elucidador dos fatos, da investigação, como um dos que contribuiu para a elucidação do processo, teve uma pena maior, mais agravado do que o corréu Olivercan.

Trazemos aqui novamente essa discussão, haja vista que o delito previsto no artigo 28 sequer tem pena de detenção ou de prisão, é mais pena de advertência.
Então, tratamos aqui que, de fato, a lei também é omissa em dizer essa questão, se a prática do delito do artigo 28 é ou não condição de majorante ou reincidência para uma eventual condenação futura.

Nesse contexto, a gente requer, de certa forma compensatória, apesar de não caber a Vossa Excelência nesse grau, pela não concessão do Estado ali da condição de internação, que analise com mais carinho, de certa forma, esse afastamento da majoração pela incidência do artigo 28, pretérito, da Lei nº 11.343.

É o que se requer.

Agradeço a atenção e a disponibilidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não. Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral e passo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o advogado. E diante de ele trazer alguns fatos novos que não foram analisados pelo nosso gabinete, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois n
ão. Os autos retornam ao gabinete do
E
minente
R
elator, com as notas
taquigráficas
e sustentação oral empreendida pelo
d
outo advogado, na
T
ribuna.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta pela Defesa de
MARLON VICENTE DA CRUZ
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescindir a condenação do requerente (sentença proferida em audiência), nos autos de Ação Penal nº 0000218-34.2022.8.08.0042, da Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul/ES, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.068/90), em concurso material (art. 69, CP), ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Na inicial sustenta o requerente, em síntese, que sua condenação se deu por decisão contrária ao texto expresso da lei; além disso que há surgimento de novas provas que possibilitam a absolvição dele dos delitos imputados; e por fim, a redução da pena e a alteração do regime de seu cumprimento.

Para tanto argumenta que deve ser reconhecida a sua inimputabilidade, com a consequente absolvição dos delitos imputados com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP c/c artigos 26 e 96 e ss. do Código Penal.

E, ainda,
a)
que seja aplicada a redução de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do CP (semi-imputabilidade), no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reconhecendo assim a perturbação mental e desenvolvimento mental incompleto do requerente;
b)
seja afastada a qualificadora do aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP;
c)
seja aplicada a pena base no mínimo legal e;
d)
seja concedido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

Observa-se que o requerente foi condenado em 05 de Abril de 2022, nos autos nº 0000218-34.2022.8.08.0042, que tramitava na Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul/ES, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, à pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.

Registre-se que o recurso de apelação interposto não foi recebido por ser intempestivo, conforme se constata da decisão proferida na data de 01/06/2022.

A sentença transitou em julgado no dia 11/04/2022.

No presente caso, a denúncia trazia os seguintes fatos imputados ao requerente:

“(...) Noticia o incluso inquérito policial em epígrafe que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 20h36min, no bairro Recanto do Sol, ref. próximo à oficina do italiano, nesta Cidade e Comarca, os denunciados
MARLON VICENTE DA CRUZ
e
OLIVERCAN GOMES MARTINS
, juntamente com o menor Paulo Ricardo Ribeiro de Souza Chagas, agindo mediante unidade de desígnios e conjunção de esforços, com emprego de arma de fogo (não apreendida),
subtraíram coisa alheia móvel
, para si,
mediante violência
exercida contra a vítima Naelson Afonso de Oliveira Melo.

Com efeito, na ocasião, os Denunciados e o menor chegaram na residência da vítima. No local o acusado OLIVERCAN que estava de posse de uma arma de fogo (não apreendida), atingiu a cabeça do ofendido que veio a cair no chão. Ato contínuo, os acusados perguntaram onde estaria o dinheiro. Em seguida, a vítima mesmo machucada, dirigiu-se ao seu quarto e entregou a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) aos assaltantes, que se evadiram do distrito da culpa em seguida. (...)”

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a inicial gira em torno da absolvição do revisionando sob o fundamento de que a decisão de 1º grau se deu de forma a contrariar texto expresso de lei, já que o réu se tratava de pessoa inimputável, o que não teria sido observado naquela ocasião.

Assim teria ocorrido um erro judiciário passível de desconstituição da coisa julgada, devendo ser aplicada medida ambulatorial.

Para tanto aduz a Defesa que “
Marlon, assim como muitos de seus familiares, possui deficiência mental com consequentes alterações psíquicas refletindo em seu comportamento perante a sociedade e até mesmo perante seus familiares. Em consequência aos retardos mentais, o requerente buscou ”refúgio” no vício em drogas, em especial a conhecida como “crack”
.” (id.4098038)

E prossegue: “
o histórico mental do requerente, através de receituários, laudos e consultas médicas, demonstrando seus distúrbios desde sua infância” denotam prova nova capaz de desconstituir a coisa julgada
”. (id.4098038).

Compulsando os autos, vejo que razão não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelas numerosas peças dos autos, notadamente todo inquérito policial, depoimentos testemunhais e interrogatório.

Ademais, o sentenciante não vislumbrou qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminua, pois o requerente não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

Assim decidiu, de forma fundamentada, o MM. Juiz de primeiro grau:

“(...) No presente caso, resta evidente que o acusado
MARLON VICENTE DA CRUZ
praticou o crime de roubo, com a utilização de arma de fogo e concurso de pessoas, inclusive envolvendo o menor
P.R.R. DE S.C.
na prática criminosa, conforme se extrai dos autos nº 0000216-64.2022.8.08.0042, bem como, consoante se extrai das provas produzidas nos autos, tendo em vista que a ação do acusado foi satisfatória para intimidação da vítima, impedindo-a de oferecer qualquer resistência.
Com relação ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, ou seja,
concurso de pessoa
no crime de roubo, restou devidamente comprovado através dos depoimentos testemunhais e da vítima, que não deixam dúvidas quanto à prática do crime pelo denunciado na forma do §2º, II do artigo 157 do CP, uma vez que estavam acompanhados de outra pessoa no dia dos fatos. (...) A causa de aumento prevista no
artigo 157, §2º-A, I do Código Penal
, qual seja,
roubo com emprego de arma
, foi devidamente comprovada nos autos através dos depoimentos. O crime de roubo se aperfeiçoa com o emprego da grave ameaça, especialmente com o emprego de arma, seguido da subtração. Destarte, restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas e vítima, que o denunciado utilizou arma de fogo na ação criminosa. A causa especial de aumento de pena por emprego de arma de fogo é circunstância elementar da forma qualificada do crime, que se comunica aos coautores se, cientes do fato, aderiram voluntariamente à conduta.
In casu
, não houve a apreensão da arma de fogo. Prescinde-se da apreensão da arma de fogo para configuração da referida causa de aumento de pena, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, basta que o seu emprego na empreitada criminosa reste comprovado de forma firme e segura, como ocorre na presente hipótese. Saliento não visualizar qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois o denunciado
MARLON VICENTE DA CRUZ
não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica. (...)”

Em verdade, conclui-se que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, tanto é que, em seu interrogatório judicial (fl. 11, id. 4331130), confessou a sua participação na empreitada criminosa, narrando com riqueza de detalhes.

Sem dúvida, existe uma decisão de internação compulsória do requerente nos autos do processo nº 0000066-83.2022.8.08.0042, proferida no ano de 2022, ao se constatar a necessidade de tratamento de dependência química pelo uso crônico de drogas e por colocar sua família em risco constante. (fls. 18/20, id. 4331487).

Todavia, tal internação não afasta, por si só, a imputabilidade do requerente, sem contar que não há demonstração de que tal informação estava contida no processo, dele tendo conhecimento o magistrado sentenciante.

Aliás, a defesa sequer instruiu a presente ação com documento em questão, ou seja, não havia nada nos autos (nenhum documento antigo ou atual) da ação penal a indicar dúvida razoável quanto à higidez mental do réu quando praticou o crime de roubo.

Nesse contexto, conforme bem enfatizou o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, “
o que busca o revisionando é trazer como “nova prova”, decisão de internação compulsória proferida em outra ação judicial, não submetida ao contraditório e valoração do Judiciário, visando modificar sua condenação – já abarcada pelo manto da coisa julgada
”.

Ou seja, a apresentação dessa “prova nova” sequer foi produzida em sede de justificação judicial, não podendo servir, de fato, como mecanismo para corrigir deficiências de iniciativa probatória por parte da Defesa.

Prosseguindo, a Defesa requer a redução da pena imposta, sem demonstrar, contudo, a existência de erro técnico ou de flagrante injustiça na fixação da reprimenda.

No caso em análise, vê-se que a pena-base do acusado fixada acima do mínimo legal na r. sentença, diante de sua culpabilidade intensa (“
em decorrência da violência, a vítima teve um corte em sua cabeça face à ao impacto contundente da arma em sua cabeça
”) e seus maus antecedentes, as quais foram devidamente analisadas e consideradas desfavoráveis pelo Juiz de 1ª Instância, motivo pelo qual não verifico qualquer ilegalidade passível de correção em sede revisional.

Do mesmo modo, não há como acolher o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo, já que utilizada para prática do crime, e confirmada pelos depoimentos testemunhais no decorrer da instrução probatória, o que basta para sua incidência.

Também não há que se falar em incidência da semi-imputabilidade do requerente com a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, já que inexistente comprovação nos autos de que o réu possuía desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a ponto de não entender inteiramente o caráter ilícito do fato.

Por fim, diante do
quantum
da pena, o regime prisional do requerente deve ser mantido fechado.

Observa-se, assim, que a Defesa pretende é uma reavaliação das provas, o que não se admite em revisão criminal.

Salienta-se, ainda nesse sentido, que a condenação do acusado, conforme demonstrado, também analisou devidamente todas as teses arguidas em sede de ação revisional, sendo certo que não há novas provas a serem analisadas.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto na sequência o eminente e digno Revisor, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000326-70.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARLON VICENTE DA CRUZ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta pela Defesa de
MARLON VICENTE DA CRUZ
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescindir a condenação do requerente (sentença proferida em audiência), nos autos de ação penal nº 0000218-34.2022.8.08.0042, da Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul/ES, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.068/90), em concurso material (art. 69, CP), ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Na inicial sustenta o requerente, em síntese, que sua condenação se deu por decisão contrária ao texto expresso da lei; além disso que há surgimento de novas provas que possibilitam a absolvição dele dos delitos imputados; e por fim, a redução da pena e a alteração do regime de seu cumprimento.

Para tanto argumenta que deve ser reconhecida a sua inimputabilidade, com a consequente absolvição dos delitos imputados com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP c/c artigos 26 e 96 e ss. do Código Penal.

E, ainda,
a)
que seja aplicada a redução de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do CP (semi-imputabilidade), no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reconhecendo assim a perturbação mental e desenvolvimento mental incompleto do requerente;
b)
seja afastada a qualificadora do aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP;
c)
seja aplicada a pena base no mínimo legal e;
d)
seja concedido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

Observa-se que o requerente foi condenado em 05 de Abril de 2022, nos autos nº 0000218-34.2022.8.08.0042, que tramitava na Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul/ES, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, à pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.

Registre-se que o recurso de apelação interposto não foi recebido por ser intempestivo, conforme se constata da decisão proferida na data de 01/06/2022.

A sentença transitou em julgado no dia 11/04/2022.

No presente caso, a denúncia trazia os seguintes fatos imputados ao requerente:

“(...) Noticia o incluso inquérito policial em epígrafe que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 20h36min, no bairro Recanto do Sol, ref. próximo à oficina do italiano, nesta Cidade e Comarca, os denunciados
MARLON VICENTE DA CRUZ
e
OLIVERCAN GOMES MARTINS
, juntamente com o menor Paulo Ricardo Ribeiro de Souza Chagas, agindo mediante unidade de desígnios e conjunção de esforços, com emprego de arma de fogo (não apreendida),
subtraíram coisa alheia móvel
, para si,
mediante violência
exercida contra a vítima Naelson Afonso de Oliveira Melo.

Com efeito, na ocasião, os Denunciados e o menor chegaram na residência da vítima. No local o acusado OLIVERCAN que estava de posse de uma arma de fogo (não apreendida), atingiu a cabeça do ofendido que veio a cair no chão. Ato contínuo, os acusados perguntaram onde estaria o dinheiro. Em seguida, a vítima mesmo machucada, dirigiu-se ao seu quarto e entregou a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) aos assaltantes, que se evadiram do distrito da culpa em seguida. (...)”

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a inicial gira em torno da absolvição do revisionando sob o fundamento de que a decisão de 1º grau se deu de forma a contrariar texto expresso de lei, já que o réu se tratava de pessoa inimputável, o que não teria sido observado naquela ocasião.

Assim teria ocorrido um erro judiciário passível de desconstituição da coisa julgada, devendo ser aplicada medida ambulatorial.

Para tanto aduz a Defesa que “
Marlon, assim como muitos de seus familiares, possui deficiência mental com consequentes alterações psíquicas refletindo em seu comportamento perante a sociedade e até mesmo perante seus familiares. Em consequência aos retardos mentais, o requerente buscou ”refúgio” no vício em drogas, em especial a conhecida como “crack”
.” (id.4098038)

E prossegue: “
o histórico mental do requerente, através de receituários, laudos e consultas médicas, demonstrando seus distúrbios desde sua infância” denotam prova nova capaz de desconstituir a coisa julgada
”. (id.4098038).

Compulsando os autos, vejo que razão não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelas numerosas peças dos autos, notadamente todo inquérito policial, depoimentos testemunhais e interrogatório.

Ademais, o sentenciante não vislumbrou qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminua, pois o requerente não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

Assim decidiu, de forma fundamentada, o MM. Juiz de primeiro grau:

“(...) No presente caso, resta evidente que o acusado
MARLON VICENTE DA CRUZ
praticou o crime de roubo, com a utilização de arma de fogo e concurso de pessoas, inclusive envolvendo o menor
P.R.R. DE S.C.
na prática criminosa, conforme se extrai dos autos nº 0000216-64.2022.8.08.0042, bem como, consoante se extrai das provas produzidas nos autos, tendo em vista que a ação do acusado foi satisfatória para intimidação da vítima, impedindo-a de oferecer qualquer resistência.
Com relação ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP, ou seja,
concurso de pessoa
no crime de roubo, restou devidamente comprovado através dos depoimentos testemunhais e da vítima, que não deixam dúvidas quanto à prática do crime pelo denunciado na forma do §2º, II do artigo 157 do CP, uma vez que estavam acompanhados de outra pessoa no dia dos fatos. (...) A causa de aumento prevista no
artigo 157, §2º-A, I do Código Penal
, qual seja,
roubo com emprego de arma
, foi devidamente comprovada nos autos através dos depoimentos. O crime de roubo se aperfeiçoa com o emprego da grave ameaça, especialmente com o emprego de arma, seguido da subtração. Destarte, restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas e vítima, que o denunciado utilizou arma de fogo na ação criminosa. A causa especial de aumento de pena por emprego de arma de fogo é circunstância elementar da forma qualificada do crime, que se comunica aos coautores se, cientes do fato, aderiram voluntariamente à conduta.
In casu
, não houve a apreensão da arma de fogo. Prescinde-se da apreensão da arma de fogo para configuração da referida causa de aumento de pena, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, basta que o seu emprego na empreitada criminosa reste comprovado de forma firme e segura, como ocorre na presente hipótese. Saliento não visualizar qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois o denunciado
MARLON VICENTE DA CRUZ
não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica. (...)”

Em verdade, conclui-se que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, tanto é que, em seu interrogatório judicial (fl. 11, id. 4331130), confessou a sua participação na empreitada criminosa, narrando com riqueza de detalhes.

Sem dúvida, existe uma decisão de internação compulsória do requerente nos autos do processo nº 0000066-83.2022.8.08.0042, proferida no ano de 2022, ao se constatar a necessidade de tratamento de dependência química pelo uso crônico de drogas e por colocar sua família em risco constante. (fls. 18/20, id. 4331487).

Todavia, tal internação não afasta, por si só, a imputabilidade do requerente, sem contar que não há demonstração de que tal informação estava contida no processo, dele tendo conhecimento o magistrado sentenciante.

Aliás, a defesa sequer instruiu a presente ação com documento em questão, ou seja, não havia nada nos autos (nenhum documento antigo ou atual) da ação penal a indicar dúvida razoável quanto à higidez mental do réu quando praticou o crime de roubo.

Nesse contexto, conforme bem enfatizou o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, “
o que busca o revisionando é trazer como “nova prova”, decisão de internação compulsória proferida em outra ação judicial, não submetida ao contraditório e valoração do Judiciário, visando modificar sua condenação – já abarcada pelo manto da coisa julgada
”.

Ou seja, a apresentação dessa “prova nova” sequer foi produzida em sede de justificação judicial, não podendo servir, de fato, como mecanismo para corrigir deficiências de iniciativa probatória por parte da Defesa.

Prosseguindo, a Defesa requer a redução da pena imposta, sem demonstrar, contudo, a existência de erro técnico ou de flagrante injustiça na fixação da reprimenda.

No caso em análise, vê-se que a pena-base do acusado fixada acima do mínimo legal na r. sentença, diante de sua culpabilidade intensa (“
em decorrência da violência, a vítima teve um corte em sua cabeça face à ao impacto contundente da arma em sua cabeça
”) e seus maus antecedentes, as quais foram devidamente analisadas e consideradas desfavoráveis pelo Juiz de 1ª Instância, motivo pelo qual não verifico qualquer ilegalidade passível de correção em sede revisional.

Do mesmo modo, não há como acolher o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo, já que utilizada para prática do crime, e confirmada pelos depoimentos testemunhais no decorrer da instrução probatória, o que basta para sua incidência.

Também não há que se falar em incidência da semi-imputabilidade do requerente com a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, já que inexistente comprovação nos autos de que o réu possuía desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a ponto de não entender inteiramente o caráter ilícito do fato.

Por fim, diante do
quantum
da pena, o regime prisional do requerente deve ser mantido fechado.

Observa-se, assim, que a Defesa pretende é uma reavaliação das provas, o que não se admite em revisão criminal.

Salienta-se, ainda nesse sentido, que a condenação do acusado, conforme demonstrado, também analisou devidamente todas as teses arguidas em sede de ação revisional, sendo certo que não há novas provas a serem analisadas.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do Relator.